Tribunal: TJPA
Processo: 0006843-08.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006843-08.2014.8.14.0201

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO

APELADO: CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO ANTES DE 2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL AUTÔNOMA NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma recíproca, contra acórdão que ajustou o critério de correção monetária, afastou prescrição, validou cláusulas contratuais de capitalização mensal e método Price, e reputou desnecessária a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o contrato firmado em 1991 comportaria capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, à luz da MP 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541/STJ;

(ii) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão revisional arguida pela PREVI, com efeitos extintivos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão quanto à data do contrato (1991), afastou-se a capitalização mensal de juros em todo o período contratual, por inexistência de autorização legal à época.

4. A análise da prescrição foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a natureza de trato sucessivo dos débitos exigidos e a pertinência da discussão no bojo dos embargos à execução.

5. Não houve repactuação contratual posterior a 31/03/2000 com cláusula expressa autorizando capitalização mensal, condição exigida pela jurisprudência dominante.

6. Inviável rediscutir a prescrição sob a ótica de revisional autônoma em sede de embargos de declaração.

7. Ausência de caráter protelatório nas manifestações, não se aplicando multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos e infringentes, para afastar a capitalização mensal de juros e determinar nova apuração dos valores.

9. Embargos de declaração da PREVI conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. "É vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados antes de 31/03/2000, salvo expressa pactuação posterior que a autorize."

2. "A discussão travada nos embargos à execução não equivale à ação revisional autônoma, sendo incabível o reconhecimento da prescrição com base na assinatura do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 487, II, 1.022, 1.026; CC/2002, art. 205; CC/1916, art. 177.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 973827/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em: CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração do EMBARGANTE/EXECUTADO; CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração do EMBARGADO/EXEQUENTE, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Embargos de Declaração opostos, de um lado, por CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO (embargante/executado) e, de outro, por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (embargada/exequente), ambos dirigidos contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado em apelações interpostas nos Embargos à Execução que tramitam sob o nº 0006843-08.2014.8.14.0201.

No acórdão embargado, esta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargante para ajustar a correção monetária do saldo devedor, afastando sua atualização pelo coeficiente de elevação salarial do Banco do Brasil e determinando a aplicação da TR, com redutor de 33,54%, a partir de 30/06/1998; e, de outro lado, negou provimento ao recurso da embargada, mantendo a higidez das cláusulas contratuais, inclusive capitalização de juros e método Price, admitindo a capitalização mensal de juros, visto que expressamente pactuada. O acórdão ainda rejeitou a prescrição então suscitada e reputou desnecessária a prova pericial (CPC, art. 370).

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta omissão fática relevante: afirma que o contrato de financiamento foi celebrado em 17/12/1991 (fl. 107 dos autos), quando era vedada a capitalização mensal, de modo que a ratio decidendi do acórdão — que partiu da premissa de contratação após 31/03/2000 — estaria assentada em premissa fática equivocada a reclamar saneamento, com o consequente afastamento da capitalização mensal.

A seu turno, a embargada (PREVI) alega omissão quanto à prescrição da pretensão revisional, afirmando que, sendo ação fundada em direito pessoal, o prazo seria vintenário (CC/1916, art. 177) ou decenal (CC/2002, art. 205), com termo inicial na assinatura do contrato (17/12/1991), e que a discussão travada nos embargos à execução equivaleria à revisional de cláusulas, razão pela qual padeceria de prescrição. Requer efeitos infringentes para reconhecer a prescrição e extinguir o processo (CPC, art. 487, II).

As duas partes apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição dos respectivos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos (CPC, art. 1.022).

Os embargos de declaração têm âmbito estrito, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes, quando o vício identificado conduzir, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento. Não constituem via própria para rediscutir o mérito, inovar a causa ou veicular pretensões autônomas.

Assiste parcial razão ao embargante/executado CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO. No julgamento das apelações, esta Turma partiu da premissa fática de que o contrato fora firmado após 31/03/2000, para, daí, admitir a capitalização de juros e a utilização do método Price, à luz das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Entretanto, observa-se que o contrato de fato foi celebrado em 1991. Tal dado objetivo é relevante para a subsunção jurídica acerca da capitalização inferior à anual, porquanto a orientação sumulada do STJ delimita a permissibilidade aos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ).

Sanada a omissão, cumpre assentar que o contrato em questão foi celebrado em 1991, portanto em período no qual não havia base legal para a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Ademais, não houve qualquer repactuação ou aditamento posterior a 31/03/2000 contendo previsão expressa de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, requisito indispensável para a incidência válida da capitalização mensal após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001).

Diante disso, afigura-se impositiva a exclusão integral da capitalização mensal em todo o período contratual, devendo os cálculos ser readequados para observar apenas a forma de amortização e os encargos admitidos legalmente, sem incidência de anatocismo.

Esclareça-se, por coerência sistêmica, que o método Price não se confunde, por si só, com capitalização ilícita; o que se veda é a incidência de juros compostos em periodicidade inferior à anual em período não autorizado, devendo a amortização observar a legislação e a pactuação válida.

Os demais fundamentos do acórdão — notadamente (i) a rejeição da prescrição como suscitada, tomando-se por referência a natureza de prestações sucessivas e o termo final no vencimento da última parcela; (ii) a desnecessidade de prova pericial (CPC, art. 370); e (iii) o ajuste da correção monetária do saldo devedor para a TR com redutor de 33,54% a partir de 30/06/1998 — permanecem hígidos, à míngua de vícios, pois foram expressamente enfrentados no voto condutor.

A embargante/exequente (PREVI) sustenta omissão por ausência de pronunciamento sobre a alegada prescrição da pretensão revisional, estruturando raciocínio segundo o qual a discussão travada equivaleria a ação revisional de cláusulas, submetida ao prazo vintenário/decenal com termo inicial na assinatura (17/12/1991).

A irresignação não procede por duas ordens de motivos:

(i) Inexistência de omissão – O acórdão enfrentou a matéria prescricional suscitada no bojo das apelações, rejeitando-a, ao assentar que, tratando-se de relação de trato sucessivo no contexto executivo, a lógica prescricional se vincula ao título e às parcelas exigíveis, não se tratando de “revisional autônoma de cláusulas”, mas de controle da forma de aplicação de cláusulas no cálculo exequendo e de excesso de execução, matérias de defesa próprias dos embargos à execução.

Houve, pois, pronunciamento suficiente sobre a temática prescricional então posta, inexistindo o vício apontado.

(ii) Inadequação da via e inovação – Os embargos de declaração não se prestam a inovar o julgamento para transmutar a controvérsia, deslocando-a para a tese de prescrição de pretensão revisional autônoma — que não é o objeto desta demanda —, sobretudo quando a própria dinâmica do feito revela que aqui se tutela, em essência, a correta aplicação das cláusulas já reconhecidas no título executivo e a revisão de cálculos na execução. A parte embargante não está contestando as cláusulas contratuais, e sim a forma de aplicação destas no cálculo exequendo, em sede de embargos à execução. Em tal cenário, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo com a solução adotada, o que excede o âmbito do art. 1.022 do CPC.

Assim, rejeito os embargos de declaração da PREVI, por inexistência de omissão e por inadequação da via para rediscussão ampliada de prescrição sob roupagem de revisional.

4. Multa do art. 1.026, § 2º, CPC

No caso, os embargos do executado apontam omissão efetivamente relevante e são parcialmente providos, o que afasta qualquer penalidade. Quanto aos embargos da PREVI, não obstante improvidos, não diviso, desta feita, manifesta intenção protelatória capaz de atrair a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, motivo pelo qual deixo de aplicá-la.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.

CONHECER dos embargos de declaração opostos por CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos integrativos e infringentes, para afastar a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em todo o período do contrato, determinando a readequação dos cálculos. Mantidos os demais capítulos do acórdão, inclusive quanto ao critério de correção do saldo devedor pela TR com redutor de 33,54% a partir de 30/06/1998.

2.

CONHECER dos embargos de declaração opostos por PREVI e NEGAR-LHE PROVIMENTO, por inexistência de omissão e por inadequação da via para rediscussão da prescrição sob a ótica de pretensão revisional autônoma, ressalvada a manutenção integral dos demais fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025